Tribunal: TJDFT
Processo: 0706035-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO PENAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 44 DA LEI 11.343/2006 DECLARADA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ORDEM DENEGADA.

1. “O Plenário, no julgamento do habeas corpus no 104.339/SP, em 11 de maio de 2012, acórdão publicado no Diário da Justiça de 6 de dezembro seguinte, assentou a inconstitucionalidade do artigo 44 da Lei no 11.343/2006, que vedava a liberdade provisória”. (HC 124944, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 01/08/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 22-09-2017 PUBLIC 25-09-2017)

2. As condições pessoais do paciente, por si só, não são aptas a afastar a custódia cautelar.

3. Preliminar de impossibilidade jurídica do pedido rejeitada. Ordem denegada.